Tribunal: TJES
Processo: 5001373-66.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001373-66.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE ALTO NÍVEL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA E DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença da 2ª Vara de Marataízes/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento solidário e contínuo do medicamento Oxcarbazepina 60mg/ml (04 frascos mensais), destinado ao tratamento de Epilepsia e Microcefalia (CID G40). A decisão aplicou ao Estado multa de 1% sobre o valor da causa por embargos considerados protelatórios. Os entes públicos suscitam nulidade por inobservância do Tema 6/STF, incompetência da Justiça Estadual à luz do Tema 1.234/STF, ilegitimidade passiva do Município, ausência de evidência científica de alto nível e requerem a revogação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Estadual à luz da modulação fixada no Tema 1.234/STF; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de prova técnica idônea; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61 para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, nos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema 1.234), modulou os efeitos da decisão para preservar a competência da Justiça Estadual nos processos ajuizados antes de 19/09/2024, vedando o declínio à Justiça Federal, razão pela qual se mantém a competência estadual no caso.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos decorre da jurisprudência vinculante, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do Município.

A existência de Nota Técnica do NATJUS nos autos afasta a alegação de nulidade por ausência de prova técnica, ainda que o magistrado singular não a tenha valorado em profundidade, cabendo ao Tribunal reexaminar o conjunto probatório em razão do efeito devolutivo amplo.

O Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que fundamenta a Súmula Vinculante 61, exige o preenchimento cumulativo de requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, dentre eles a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, de eficácia e segurança respaldadas por ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises.

O medicamento Oxcarbazepina não está incorporado ao SUS para o quadro clínico específico da menor, havendo alternativas terapêuticas padronizadas disponíveis na rede pública.

A Nota Técnica do NATJUS não atesta a superioridade clínica do fármaco pleiteado com base em evidências científicas de alto nível, limitando-se a parte autora a apresentar laudo médico unilateral.

A prescrição médica individualizada, desacompanhada de estudos científicos robustos exigidos pelo Tema 6/STF, não impõe ao Estado o fornecimento de medicamento extra-RENAME, sob pena de violação à separação de poderes e à sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

A ausência de comprovação de evidência científica de alto nível impede o acolhimento do pedido, impondo a improcedência da demanda e a revogação da tutela de urgência, com ressalva da irrepetibilidade dos valores e medicamentos já consumidos.

A reforma integral da sentença afasta a caracterização de embargos protelatórios, impondo a revogação da multa aplicada ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A competência da Justiça Estadual subsiste nos processos ajuizados antes de 19/09/2024, nos termos da modulação fixada no Tema 1.234/STF.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61.

A prescrição médica individual, desacompanhada de evidências científicas de alto nível, não autoriza o fornecimento de fármaco extra-RENAME.

A ausência de comprovação de ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas que demonstrem superioridade terapêutica impõe a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90, arts. 19-M a 19-T; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante 61; STF, RE 1.366.243, ED (Tema 1.234).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5001373-66.2023.8.08.0069

APELANTE
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADA
:
A. C. P.

JU
I
Z: DR.
JORGE ALBERTO CASSAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Marataízes/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A. C. P., representada por sua genitora.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos forneçam, de forma solidária e contínua, o medicamento Oxcarbazepina 60mg/ml (04 frascos mensais), necessário ao tratamento de Epilepsia e Microcefalia (CID G40) da menor. O magistrado primevo fundamentou o
decisum
no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde (Art. 196, CF) e na eficácia do laudo médico assistente. Após o acolhimento parcial de Embargos de Declaração, sobreveio decisão integrativa que manteve o fornecimento e aplicou ao Estado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

Em suas razões recursais o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por inobservância do rito estabelecido no Tema 6 do STF e na Súmula Vinculante 61, ante a fundamentação baseada exclusivamente em laudo médico unilateral; (ii) a incompetência do juízo estadual face ao Tema 1.234 do STF. No mérito, argumenta que: (iii) o fármaco não está incorporado ao SUS para a patologia da menor; (iv) há ausência de prova de "evidência científica de alto nível" que justifique a superação das alternativas terapêuticas já ofertadas pela rede pública; (v) requer o afastamento da multa protelatória, dada a necessidade de prequestionamento dos precedentes vinculantes.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em suas razões de recurso alega sua ilegitimidade passiva e a necessidade de reforma sentencial ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF.

C
ontrarrazões apresentadas.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (a) a validade da sentença frente à exigência de prova técnica; (b) a subsistência da multa por embargos protelatórios; e (c) o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que a demanda foi ajuizada em 2023, data anterior ao marco jurídico de 19/09/2024.

Assim, conforme decidido pelo STF nos Embargos de Declaração do RE 1.366.243 (Tema 1.234), houve modulação de efeitos para preservar a competência da Justiça Estadual em processos ajuizados antes da referida data, vedando-se o declínio para a Justiça Federal.

Desse modo
, a Justiça Estadual é competente para o julgamento deste feito, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes conforme a Súmula Vinculante 60.

Ultrapassada tal questão, constata-se que o Estado suscita a nulidade da sentença por falta de oitiva do NATJUS. Todavia, compulsando
o feito
, verifico a existência de Nota Técnica do NATJUS, a qual, embora não tenha sido devidamente valorada pelo magistrado de primeiro grau em sua literalidade científica, encontra-se encartada aos autos, com conclusão desfavorável à parte autora.

Assim, havendo o subsídio técnico nos autos, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou ausência de prova, cabendo a este Tribunal, em sede de efeito devolutivo pleno, reexaminar a prova e aplicar o direito ao caso concreto, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Dito isto, o cerne do debate do mérito recursal propriamente dito repousa na aplicação da tese fixada no Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471), que deu origem à Súmula Vinculante 61. O enunciado é categórico:

"
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
"

Dentre os requisitos cumulativos, destaca-se o item (d) da tese firmada:

"
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
"

No caso vertente, o medicamento pleiteado (Oxcarbazepina) não possui incorporação pelo SUS para o quadro clínico específico da menor, existindo diversas alternativas terapêuticas padronizadas (como Carbamazepina e Valproato).

A Nota Técnica do NATJUS não ratifica a superioridade do fármaco pretendido com base em evidências de alto nível que justifiquem a preterição do protocolo público.

A parte autora, ora recorrida, limitou-se a apresentar o laudo do médico assistente.

Ocorre que, sob a égide do Tema 6, a prescrição médica individualizada não possui o condão de, por si só, obrigar o Estado ao fornecimento de item extra-RENAME. É imperativo que o postulante apresente estudos científicos randomizados ou revisões sistemáticas que comprovem a imprescindibilidade e a superioridade clínica do fármaco, sob pena de violação à separação de poderes e à sustentabilidade do SUS.

Assim, inexistindo nos autos
mencionado
lastro probatório de "alto nível", o pedido deve ser julgado improcedente, por absoluta inobservância do rigor técnico exigido pela Suprema Corte. A intervenção judicial, neste cenário, configuraria ingerência indevida na política pública de saúde, sem a necessária deferência aos critérios de incorporação da CONITEC (Art. 19-M a 19-T da Lei 8.080/90).

Ante o exposto, com fulcro na Súmula Vinculante 61 e na
ratio decidendi
do Tema 6 do STF, CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO AOS RECURSOS, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF, especialmente a falta de evidência científica de alto nível; REVOGAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, ressalvada a irrepetibilidade dos valores e medicamentos já consumidos, bem como R
EVOGAR
a multa de 1% aplicada ao Estado do Espírito Santo na decisão dos Embargos de Declaração.

Invert
a-se
os ônus sucumbenciais, sendo custas e honorários advocatícios pela parte autora, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrida (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento aos recursos.